Tribunal: STJ
Processo: 1026230-50.2019.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956460 - SP(2025/0205855-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: 4 A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
LIQUIDACAO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO FERREIRA NICOLIELLO - SP239184
AGRAVADO
: AMANDA DINIZ ZAMAI DE GODOY
ADVOGADA
: MAYARA SENA E SILVA COELHO - SP392100
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE.
APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARTS. 489 E 1022 DO CPC. OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS.
REJULGAMENTO DOS EMBARGOS.
1. Não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao deslinde da
controvérsia, resta impossibilitado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a transgressão ao
do CPC,
art. 1.022
a fim de anular o acórdão recorrido para suprimir a omissão existente.
2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de
que os autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste
sobre a matéria articulada nos embargos de declaração, em face da
relevância da omissão apontada.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente o recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à
origem para nova análise dos embargos de declaração da agravante.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 05f14eea-eae1-4155-9ad4-9e3bd4187cc7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956460 - SP(2025/0205855-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: 4 A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
LIQUIDACAO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO FERREIRA NICOLIELLO - SP239184
AGRAVADO
: AMANDA DINIZ ZAMAI DE GODOY
ADVOGADA
: MAYARA SENA E SILVA COELHO - SP392100
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE.
APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARTS. 489 E 1022 DO CPC. OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS.
REJULGAMENTO DOS EMBARGOS.
1. Não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao deslinde da
controvérsia, resta impossibilitado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a transgressão ao
do CPC,
art. 1.022
a fim de anular o acórdão recorrido para suprimir a omissão existente.
2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de
que os autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste
sobre a matéria articulada nos embargos de declaração, em face da
relevância da omissão apontada.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente o recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à
origem para nova análise dos embargos de declaração da agravante.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por 4 A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c", do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim fundamentado:

"Liquidação de sentença com apuração de haveres. Dissolução da sociedade
já ocorrera em 2019, havendo, inclusive, arquivamento perante a Junta
Comercial. Sentença 'extra petita' especificamente no tópico da dissolução,
portanto, afastada. Liquidação extrajudicial se apresenta insuficiente,
cabendo efetivamente a liquidação judicial, em busca, inclusive, de
celeridade para o desfecho correspondente. A própria apelante ressalta
óbices jurídicos, inclusive indisponibilidade de bens, contudo, deve ir em
busca da liberação para a correspondente liquidação atingir o aspecto
teleológico pertinente. Alegação de que a autora não teria interesse de agir
não pode prevalecer, uma vez que esta não pode aguardar indefinidamente
a liquidação extrajudicial que, não obstante se encontrar em andamento,
ainda assim necessita da celeridade respectiva. Pretensão de indenizações
no âmbito reconvencional, inclusive abrangendo reconhecimento de dívidas,
sem suporte nesta ação. A sentença já destacou que, por ocasião da
liquidação, as pendências respectivas serão compensadas. Devido processo
Documento eletrônico VDA54445449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 0acc1644-67a0-4322-9139-106965bb645e

legal observado. Exclusão do julgamento 'extra petita' abrangendo somente
a dissolução da sociedade que já está caracterizada, e nada além disso.
Apelo provido em parte." (e-STJ fl. 1.460-1.461)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.530-
1.534).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 1.537-1.553), além da divergência
interpretativa, a recorrente aponta negativa de vigência dos seguintes dispositivos e
suas respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC - nulidade do acórdão por não
suprir as omissões apontadas nos aclaratórios, especialmente, no que diz respeito à
inexistência de haveres a serem pagos com base na perícia;
(ii)
IV, do CPC - o interesse de agir deve ser analisado conforme a
art. 485,
teoria da asserção, ou seja, “um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida
”(e-STJ fl. 1.542);
na petição inicial
(iii) arts. 7o e 492 do CPC - o acórdão proferiu decisão
, já que "
extra petita
tem por base fundamento não invocado, até porque, seria impossível invocar o
'transcurso do prazo de cinco anos' quando a ação foi proposta com transcurso de
(e- STJ fl. 1.547), e
apenas três meses do início da liquidação"
(iv) arts. 1.107 e 1.018 do Código Civil - proibição de distribuição de
haveres antes do pagamento do passivo.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.600-1.612), o recurso não foi
admitido na origem, dando origem ao presente agravo, no qual se busca o
processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional merece prosperar.
Se por um lado o tribunal de origem analisou as questões preliminares
(julgamento
e falta de interesse de agir), por outro nada decidiu quanto à
extra petita
alegação de inexistência de haveres. A recorrente opôs embargos de declaração, ora
transcritos, na parte que interessa:

quanto ao mérito recursal, ou seja, a improcedência do
"(...)
pedido de liquidação (§§s 47 à 55, fls.
) e
1418/1420
a comprovada
inexistência de haveres (§§s 56 à 66, fls.
) o v. Acórdão
1420/1422
, sendo, portanto, omisso e violador do
IV do CPC, que
nada trata
art. 489,
caso mantida esta omissão, gerará também violação ao
II do CPC.
art. 1022,
(...)
Da mesma forma, há a improcedência do pleito de haveres,
já que a prova pericial foi expressa em afastar a existência de
haveres a serem distribuídos.
(...)
33. Ora, como poderia ser procedente um pedido de recebimento
de haveres se a perícia realizada na fase cognitiva confirmou a inexistência
de haveres a distribuir?
34. Até porque, a perícia realizada reconheceu que a
empresa possui patrimônio líquido negativo.
Documento eletrônico VDA54445449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 0acc1644-67a0-4322-9139-106965bb645e

(...)
38. Isso porque, no processo de liquidação total, 'os haveres' –
que na liquidação total é chamado de remanescente – são
partilhados após o pagamento do passivo. Essa é a dicção do
do CC.
art. 1108
(...)
39. Da mesma maneira, a Lei só autoriza partilha dos
haveres caso todo o passivo esteja quitado, conforme preconiza o
do CC.
art. 1107
(...)
Ou seja, os haveres da liquidação são apurados somente
não
após o pagamento do passivo, se houver saldo remanescente,
podendo ser meramente estimados em laudo pericial em sede de liquidação
de sentença, conforme ordenou a r. Sentença apelada, que permitirá,
inclusive, que seu pagamento se dê por mera estimativa e antes mesmo do
pagamento do passivo da empresa.
(...)
41. Assim, subsidiariamente, aqui também se presta para
sanar a omissão do julgado e reformar o trecho em comento da r.
Sentença a quo para determinar que a distribuição do remanescente
(haveres) se dê somente após o pagamento do passivo, se sobrar
algum saldo, já que a manutenção daqueles termos acaba por
determinar a apuração de haveres antes do pagamento do passivo e
da venda do ativo, em clara violação direta aos arts. 1108 e 1107 do
CC que determina que os haveres apenas poderão ser pagos após o
pagamento de todo o passivo da empresa, no caso de dissolução total
" (e-STJ fl. 1508-1.512- grifou-se).

Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a oposição de
declaratórios, a Corte local permaneceu silente quanto aos pontos.
O
parágrafo único, II, do CPC, remetendo-se ao
§ 1o,
art. 1.022,
art. 489,
IV, determina ser omissa a decisão que "(...) não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".
Assim, não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao
deslinde da controvérsia, resta impossibilitado o acesso à instância extrema, cabendo
à parte vencida invocar, como no caso, a transgressão ao
do CPC, a fim de
art. 1.022
anular o acórdão recorrido para suprimir a omissão existente.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO.
ART. 1022
CPC/2015.
NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
1. Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a
CPC/2015,
oposição de Embargos Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia autoriza o retorno dos autos à
instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de
que os autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste
sobre a matéria articulada nos Embargos de Declaração, em face da
relevância da omissão apontada.
3. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à Corte de
origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração" (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.642.708/SC,
TURMA, julgado em
DJe
.
16/2/2017,
17/4/2017)

Documento eletrônico VDA54445449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 0acc1644-67a0-4322-9139-106965bb645e

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente, e nessa
extesnão, dar provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos embargos de declaração de e-
STJ fls. 1.502.1524, como entender de direito.
Prejudicada a análise das demais teses.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54445449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 0acc1644-67a0-4322-9139-106965bb645e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.956.460 / SP
Número Registro: 2025/0205855-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10262305020198260114
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 4 A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO : MARCO AURÉLIO FERREIRA NICOLIELLO - SP239184
AGRAVADO
: AMANDA DINIZ ZAMAI DE GODOY
ADVOGADA
: MAYARA SENA E SILVA COELHO - SP392100
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
17/03/2026
23/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55295530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: 703e79bd-86e5-49ba-b3f2-6b29a7ece350

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: 703e79bd-86e5-49ba-b3f2-6b29a7ece350